Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-70.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001345-70.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA, CLEIBIANE ALVES DE SOUSA

APELADO: JOSE RENATO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em apelação, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva.

2. Pedido principal: reforma do acórdão para restabelecimento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, com majoração do percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios, pela Fazenda Pública, em execução individual de sentença coletiva, mesmo na ausência de impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, §7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva, ainda que não impugnadas.

5. Jurisprudência do STJ reconhece que permanece válida a orientação da Súmula 345, mesmo na ausência de impugnação da Fazenda Pública.

6. Restabelecimento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, com majoração para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
a) São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não impugnadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001345-70.2021.8.05.0208
, em que figura como recorrente

JOSÉ RENATO DIAS DA SILVA
e, como parte recorrida,
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça